Tribunal: TJSP
Processo: 1041352-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DANO MORAL
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – - Origem do débito devidamente demonstrada - Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor

Ementa:
DANO MORAL
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – - Origem do débito devidamente demonstrada - Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

RECURSO DA RÉ PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.